Tribunal: TJBA
Processo: 8028813-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028813-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO AGIPLAN S.A. Advogado(s): AMANDA ALVARENGA CAMPOS VELOSO AGRAVADO: VALMIR DIAS DE ALMEIDA Advogado(s):NATHALIA MARIA OLIVEIRA CRISOSTEMO ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos em benefício previdenciário e a liberação de margem consignável, sob pena de multa diária, em ação anulatória de contrato de cartão de crédito consignado. O Agravante alega sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o Agravante, Banco Agiplan S.A., possui legitimidade para responder aos termos da ação originária e, consequentemente, suportar os efeitos da decisão liminar que lhe impôs obrigações de fazer. III. Razões de decidir 3. Da análise da petição inicial e dos documentos que a acompanham, constata-se que a parte autora/agravada direcionou sua pretensão em face de instituição financeira diversa, qual seja, o Banco PAN S.A., a quem atribuiu a celebração do contrato questionado. 4. Os elementos probatórios carreados aos autos, em especial o extrato de empréstimos, não demonstram qualquer relação jurídica entre o Agravante e o contrato objeto da lide, o que evidencia sua ilegitimidade passiva. 5. Sendo o Agravante parte ilegítima para figurar na relação processual, não lhe pode ser imposta qualquer obrigação decorrente do contrato discutido, devendo ser afastada a tutela de urgência concedida em seu desfavor. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A legitimidade ad causam é condição da ação e deve ser analisada com base na relação jurídica material afirmada em juízo. 2. Reconhecida a ilegitimidade passiva da parte, impõe-se a reforma da decisão que lhe impôs obrigações de fazer e não fazer." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, II, 485, VI, 931. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8028813-12.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO AGIPLAN S.A. e como agravado VALMIR DIAS DE ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora